Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736966-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEDE MACHADO DIAS AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLEDE MACHADO DIAS em face do agravado IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2025 17:16:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador